Tribunal: TJSP
Processo: 1000333-12.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade associativa por parte da ABAMSP. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica e determinação de reembolso de todos os descontos efetivados no benefício previdenciário do autor. Inconformismo do autor, objetivando a restituição em dobro e o recebimento de

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade associativa por parte da ABAMSP. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica e determinação de reembolso de todos os descontos efetivados no benefício previdenciário do autor. Inconformismo do autor, objetivando a restituição em dobro e o recebimento de indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00. Acolhimento parcial. Restituição em dobro descabida, ante a ausência de comprovação de conduta de má-fé da ré. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00, que se revela suficiente para reparar o dano moral suportado pelo apelante, sem acarretar enriquecimento sem causa de sua parte, bem como para representar desincentivo à adoção de tal prática pela requerida. Precedente desta Câmara. Sucumbência da ré. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.33242).